Tribunal: TJPA
Processo: 0814966-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814966-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENCÃO DA SAUDE E BEM-ESTAR DO PACIENTE/RECORRIDO. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178 - TEMA 793.
VALOR DA
ASTREINTE
FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL CONSIDERANDO A RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL, SOPESADO AINDA AO PROPÓSITO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0814966-02.2022.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Proc. nº 0801283-92.2022.8.14.0097).

Em apertada síntese, o magistrado
a quo
havia concedido tutela de urgência, para que no prazo de 24 horas o Estado do Pará e o Município de Benevides providenciassem a realização do procedimento e tratamento adequado ao paciente acometido por paraplegia traumática completa (AIS-A T10) que desencadeou escaras na região glútea, inclusive com realização de cirurgia plástica, em hospital público ou particular, além de transporte e acompanhante e, o encaminhamento de prontuário e ficha médica referentes ao paciente.

Informada ausência de cumprimento da decisão, o juízo de piso assim determinou:

“(...) No que tange ao agente público que efetivamente descumpriu a ordem judicial ao encaminhar o paciente para estabelecimento onde sabidamente não se realizava o procedimento de que o paciente necessita, há a responsabilidade civil, administrativa e penal. Destaque-se que, dada a situação posta, lobriga-se, não só a prática de um crime de desobediência, como um possível ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário, nos termos do artigo 10 da Lei 8.429/92 (efetuaram-se gastos com o tratamento fora de domicílio do paciente, e, ainda, poderá haver o pagamento de multa processual pelos réus).

Diante destas ponderações, determino o seguinte:

a) Intimem-se os réus da presente decisão e para que dêem imediato cumprimento à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (ID 65882149), bem como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, justifiquem o não cumprimento da decisão no prazo assinado e encaminhem os procedimentos administrativos gerados para cumprimento da referida decisão, a fim de que seja identificado o servidor responsável pelo encaminhamento para a Policlínica Especializada do Pará – unidade do Marco. No mesmo mandado, advirtam-se os réus de que, caso não cumpram a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (ID 65882149) no prazo de cinco dias, a contar da intimação da presente decisão, a multa diária pelo descumprimento da tutela deferida, será de R$5.000,00 (cinco mil reais), tanto para o caso de não encaminhamento do paciente e realização do procedimento de que ele necessita, como para o caso de não apresentação dos documentos médicos do paciente, ordem esta última dada apenas para o Estado do Pará.

b) Defiro o pedido do Ministério Público de aumento das multas diárias aplicadas pelo descumprimento da tutelar provisória de urgência de natureza antecipada. Caso os réus não cumpram a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (ID 65882149) no prazo de cinco dias, a contar da intimação da presente decisão, a multa diária pelo descumprimento da tutela deferida, fica aumentada para R$5.000,00 (cinco mil reais), tanto para o caso de não encaminhamento do paciente e realização do procedimento de que ele necessita (item 1.2.a da decisão, ID 65882149), como para o caso de não apresentação dos documentos médicos do paciente (item 1.2.b da decisão, ID 65882149).

c) Oficie-se ao Secretário Municipal de Saúde de Benevides solicitando providências, a fim de identificar o servidor responsável pelo encaminhamento do paciente à Policlínica Especializada do Pará – unidade do Marco –, que resultou no descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada neste processo. Solicite-se, ainda, que, se for instaurada sindicância, decline a este juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides, o nome de seu presidente, para que possam ser solicitadas futuras informações. Assino o prazo de quinze dias para resposta. Em anexo ao ofício deverá ser encaminhada cópia da presente decisão.

d) Oficie-se ao Secretário de Saúde do Estado do Pará solicitando providências, a fim de identificar o servidor responsável pelo encaminhamento do paciente à Policlínica Especializada do Pará – unidade do Marco –, que resultou no descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada neste processo. Solicite-se, ainda, que, se for instaurada sindicância, decline a este juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides, o nome de seu presidente, para que possam ser solicitadas futuras informações. Assino o prazo de quinze dias para resposta. Em anexo ao ofício deverá ser encaminhada cópia da presente decisão.”

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente
Agravo de Instrumento,
insurgindo quanto a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público, e a exorbitância das
astreintes
fixadas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido, por ausência de seus requisitos.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela
Constituição Federal
. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

In casu
, tratando-se da satisfação de tratamento médico adequado indispensável à saúde do agravante
, a
imposição de multa cominatória ao devedor, se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Conquanto a imposição da multa diária se mostre necessária a emprestar efetividade à decisão proferida, a fixação do seu valor deve orientar-se pelo princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.

Neste ponto, entendo que o montante fixado atende adequadamente ao propósito da medida, isto porque, não obstante a recalcitrância em cumprir ordem judicial, evidencia-se, ainda, a má-fe na conduta do Estado do Pará que, descumpre a decisão e pede a extinção do feito noticiando falsamente o cumprimento da ordem judicial com o encaminhamento do paciente para a Policlínica Especializada do Pará – unidade do Marco –, onde, pelo menos desde 06.04.2022, já se sabia que não poderia ser realizado tal procedimento e para o qual aparentemente não há especialidade no Estado do Pará.

Sem mencionar também o descumprimento judicial em encaminhar o prontuário do paciente.

Portanto, coaduno ao entendimento de piso em modificar o valor das astreintes, conforme preceitua o §1º no art. 537 do CPC, no sentido de ser possível a modificação do importe ou a periodicidade da multa, caso seja verificado que se tornou insuficiente.

O caráter mutável das
astreintes
é plenamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, senão vejamos:

“Não há definitividade, outrossim, na imposição e arbitramento da
astreinte
, mesmo porque não se trata de verba que integra originalmente o crédito da parte, mas de simples instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva. É por isso que não há de pensar-se em coisa julgada na decisão que a impõe ou que lhe define o valor , ou lhe determina a periodicidade (o § 4º fala em “multa diária”, já o § 5º, em “multa por tempo de atraso”, o que indica a possibilidade de o juiz adotar a periodicidade que não seja a diária). E é em consequência desse feitio apenas coercitivo da multa que o § 6º do art. 461 autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, a modificar o valor ou a periodicidade da
astreinte
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 44ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 31)

E ainda:

“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade.”

(STJ no REsp nº 705.914, da relatoria do Ministro Gomes de Barros, 3ª Turma, j. em 15.12.05, DJU 06.03.06)

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo acerca da exorbitância da multa cominatória fixada, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sopesado o propósito da medida, e a necessidade efetivação de cumprimento da ordem judicial.

Portanto, não vislumbro razão ao agravante.

Por
fim, em que pese não tenha vislumbrado condenação em reação à pessoa do agente público, ressalto que a obrigação quanto a multa cominatória deve recair sobre o próprio ente público, não sendo possível sua imposição na pessoa do agente público que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

Posto isto,
CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023